Tribunal: TJSP
Processo: 2051846-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU de 2001 – Município de Cubatão: 1) CDA – Observância dos requisitos legais – Ausência de vício apto a prejudicar ampla defesa e contraditório; 2) Prescrição e intercorrente – Inocorrência, dada a ausência de inércia processual igual ou superior a cinco anos, observando-se que devido à escassez documental não foram consideradas

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU de 2001 – Município de Cubatão: 1) CDA – Observância dos requisitos legais – Ausência de vício apto a prejudicar ampla defesa e contraditório; 2) Prescrição e intercorrente – Inocorrência, dada a ausência de inércia processual igual ou superior a cinco anos, observando-se que devido à escassez documental não foram consideradas as teses jurídicas criadas pelo STJ, Temas 566 a 571, REsp. 1340553/RS – RECURSO DA CONTRIBUINTE IMPROVIDO.